Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE PSICOTÉCNICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ASSINADO POR ÚNICO PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO AO ART. 62 DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012 E À PREVISÃO EDITALÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TEMA 1.009 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.
1.2. No caso, a discussão trazida à apreciação do Judiciário pela impetrante cinge-se a estabelecer se o laudo do exame psicotécnico foi realizado com a observância dos critérios objetivos determinados na legislação e no edital do certame e a impetrante instruiu os autos com os elementos de prova que considera suficientes para realizar o exame de legalidade e compatibilidade entre a avaliação e as disposições editalícias. A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduz à denegação ou à concessão da segurança e é questão afeta ao mérito do mandamus. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
2. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
2.1. “O Poder Judiciário tem competência para o exame da legalidade da aplicação da avaliação psicológica bem como para aferir se os critérios e a metodologia utilizados eram minimamente objetivos.” (STJ, REsp n. 1.775.666/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018.)
3. A Lei Distrital no 4.949/12, sobre a realização da avaliação psicológica em concursos públicos, determina que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 (três) especialistas.
4. No caso, o laudo psicológico de avaliação da candidata impetrante foi subscrito por apenas um profissional de psicologia e não há indicação, no documento, de que o exame teria sido conduzido por banca examinadora composta outros psicólogos, razão pela qual demonstrada a ofensa a direito líquido e certo da candidata e imperativa a declaração de nulidade do exame e a concessão da ordem.
5. “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (STF, Tema no 1.009).
6. Inexistindo demonstração inequívoca de que a banca examinadora impetrada praticou ato caracterizador de má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC, não há falar na aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.
7. SEGURANÇA CONCEDIDA.